Tribunal: TJBA
Processo: 0503984-83.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503984-83.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DIAS SANTANA e outros (4) Advogado(s): RONALDO MENDES DIAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTES PÚBLICOS. SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. OCUPANTES DO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO COMO AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS. LEI4.794/1988. IMPOSSIBILIDADE. FORMA INDIRETA DE INVESTIDURA. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF/1988. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS CORRESPONDENTES. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0503984-83.2014.8.05.0080, tendo como Apelante MARIA JOSE DIAS SANTANA e outros (4) e Apelada LUDIMILA CRISTIANE SOUZA SAMPAIO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR